Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 6, VIII, CDC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu (art. 373, § 1o CPC)
3. Facultada à autora a comprovação documental dos danos materiais alegados e diante da relação jurídica de consumo, inverte-se o ônus da prova para que a ré demonstre que o veículo estava em perfeitas condições no momento da entrega (art. 6o, VIII do CDC).
4. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.
5. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia.
6. Recurso conhecido e não provido.